Tribunal: TJES
Processo: 0000896-50.2017.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000896-50.2017.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: ALESSANDRO MALAGUTTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000896-50.2017.8.08.0066

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA.

RECORRIDO
: ALESSANDRO MALAGUTTI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ATIVIDADE INSALUBRE EM GRAU MÁXIMO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO INSERIDO NO PERÍODO DE CINCO ANOS ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DIREITO AO ADICIONAL E SEUS REFLEXOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual servidor público municipal, no cargo de motorista de caminhão de lixo, pleiteia a condenação do Município de Marilândia ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com pagamentos retroativos e reflexos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de Marilândia ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) desde a data da posse do autor (04/06/2016), com base em laudo pericial que atestou as condições insalubres do trabalho.

3. Recurso interposto pelo Município, no qual alega, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, defende a impossibilidade de o Judiciário aumentar vencimentos de servidores, a ausência de lei municipal específica e, subsidiariamente, que a base de cálculo seja o salário mínimo.

4. A r. sentença não merece reparos. Rejeita-se a preliminar de prescrição quinquenal, pois, tendo a ação sido ajuizada em 22/09/2017, a pretensão de recebimento das verbas desde a posse do autor em 04/06/2016 está integralmente contida no período de 5 (cinco) anos que antecede a propositura da demanda. No mérito, o direito do autor ao adicional restou devidamente comprovado pelo laudo pericial judicial, que é conclusivo quanto à exposição a agentes biológicos em grau máximo e não foi desconstituído por outras provas. A ausência de lei municipal específica não pode suprimir direito previsto na Constituição Federal e atestado por perícia técnica.

5. Ademais, a existência de Lei municipal que prevê genericamente o direito ao adicional de insalubridade (Lei Complementar Municipal n° 016/2008) é suficiente para constituir o direito do servidor. A condenação não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de criação de vantagem pelo Judiciário, mas de implementação de direito já previsto na legislação local.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isenta de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)